Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. VERBA FIXADA NO PATAMAR REQUERIDO. NECESSIDADES SUPRIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).

2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade dos alimentandos quanto a possibilidade financeira do alimentante.

3. Os alimentandos são menores impúbere e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.

4. Ausentes quaisquer elementos sobre a real capacidade financeira do alimentante e tendo em vista que os autores requereram a fixação da verba no patamar da sentença, ela deve ser mantida, já que aparentemente supre as necessidades dos menores.

4.1. Ademais, o genitor não trouxe nenhuma documentação que demonstre que tal fixação dificulte sua subsistência, sendo necessário manter o fixado em sentença.

5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.